Tribunal: CARF
Processo: 16561.720161/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas contenham decisão baseada em circunstâncias fáticas específicas que não se verifiquem no caso analisado pelo acórdão recorrido.
O acórdão 9101-002.213 tratou de acusação fiscal de venda entre empresas estrangeiras ocorrida no contexto em que os recursos financeiros são provenientes do exterior e retornam ao exterior em um único dia, e o voto condutor menciona essa circunstância como fator relevante para manter a glosa do ágio ali analisado. Já no acórdão 9101-002.188, a irregularidade do ágio está fundamentada no vício de transferência do ágio, fato que não ocorreu no presente caso.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720161/2017-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.253 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERASA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas contenham decisão
baseada em circunstâncias fáticas específicas que não se verifiquem no caso
analisado pelo acórdão recorrido.
O acórdão 9101-002.213 tratou de acusação fiscal de venda entre empresas
estrangeiras ocorrida no contexto em que os recursos financeiros são
provenientes do exterior e retornam ao exterior em um único dia, e o voto
condutor menciona essa circunstância como fator relevante para manter a glosa
do ágio ali analisado. Já no acórdão 9101-002.188, a irregularidade do ágio
está fundamentada no vício de “transferência do ágio”, fato que não ocorreu no
presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720161/2017-54
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1302-003.339, de 22 de janeiro de 2019, por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu cancelar os lançamentos de IRPJ e
CSLL objeto dos presentes autos.
Acórdão recorrido: 1302-003.339:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2012
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao
IRPJ.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo
(relator), Carmen Ferreira Saraiva e Maria Lúcia Miceli. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca.
Em 11 de fevereiro de 2019 o processo foi encaminhado à PGFN para ciência,
tendo o recurso especial sido apresentado em 06 de março de 2019.
A Fazenda Nacional alega divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre a dedutibilidade de despesas de amortização de ágio, no caso de
“operação em que o real investidor era empresa estrangeira, com transferência de recursos
para uma ‘empresa veículo’ nacional, para posterior aquisição do investimento com ágio”.
Indica os seguintes precedentes como paradigmas:
Acórdão paradigma 9101-002.213
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos
termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
Acórdão paradigma 9101-002.188
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e
dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de
interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa
jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a
amortização do ágio pela recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão da intima relação de
causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA FASE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez restabelecidas as autuações fiscais, deverá haver julgamento quanto à
multa qualificada, fazendo-se necessário o retorno à Turma a quo para análise
dos pontos específicos suscitados em relação a essa matéria no recurso
voluntário.
Recurso Especial do Procurador Provido.
E 28 de junho de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, observando:
A divergência jurisprudencial também está demonstrada.
Ao analisar caso de amortização de ágio decorrente de operação em que o "real
investidor" era empresa estrangeira, com transferência de recursos para uma “empresa
veículo” nacional, para posterior aquisição do investimento com ágio, o acórdão
recorrido admitiu a dedução da despesa de amortização do ágio, enquanto que os
acórdãos paradigmas, diante do mesmo tipo de situação, não admitiram a dedução dessa
despesa.
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando a inadmissibilidade do
recurso e o seu desprovimento.

Resumo da autuação
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL no período
de 2012, acrescidos de multa qualificada, multa isolada, e juros de mora, em razão da glosa de
despesas de amortização de ágio.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 790 a 816 inicia indicando que, além deste,
a empresa já passou por outros dois procedimentos de fiscalização que resultaram em auto de
infração para a glosa de despesas com amortização de ágio, formalizados nos processos
administrativos 10880.7342492/2011-79 e 16561.720143/2016-91 – em ambos os casos,
transitaram em julgado os acórdãos que cancelaram os autos de infração (acórdão 1201-001.507,
de 31 de outubro de 2016, e 1302-002.634, 17 de abril de 2018).
Em seguida, descreve o passo a passo das operações praticadas, que pode ser
assim resumido:
(i)
em 18 de junho de 2007, a GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade
constituída em 21 de novembro de 2006, alterou sua razão social para
EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. após aquisição de suas
quotas pelas empresas holandesas GUS EUROPE HOLDINGS BV GUS
OVERSEAS HOLDINGS BV.
(ii)
Em 25 de junho e 17 de outubro de 2007, as sócias holandesas
aumentaram o capital social da EXPERIAN de R$ 100,00 para R$
2.406.081.147,00.
(iii)
Entre 25 de junho e 21 de setembro de 2007, a EXPERIAN adquiriu 70%
de participação na SERASA, registrando ágio nessa aquisição.
(iv)
Em 13 de dezembro de 2007, a SERASA incorporou a EXPERIAN e
começou a amortizar o ágio.
Sobre os documentos que respaldaram o ágio, em 8 de março de 2017 a
fiscalizada apresentou resposta a intimação (fls. 247 a 250) juntando “Estudos internos e Laudo
de Avaliação Econômico-Financeira que determinaram o valor de mercado da SERASA S.A. e
justificaram a fundamentação econômica do ágio na expectativa de rentabilidade futura dessa
sociedade (ANEXOS 06 e 07)”. O TVF assim se pronuncia sobre o laudo:
Entre os documentos que deram suporte ao ágio apurado pela EXPERIAN, a
Fiscalizada apresentou o "Relatório de Avaliação Econômico-financeira da SERASA",
elaborado pela KPMG utilizando-se a metodologia do fluxo de caixa descontado
(Anexo "Laudo elaborado pela KPMG Avaliação SERASA SA").
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

O laudo foi apresentado em 22 de outubro de 2007 à EXPERIAN AMÉRICAS
(EXPERIAN GROUP LIMITED). Conforme consta de sua folha introdutória, a KPMG
enviou ao contratante uma proposta inicial para prestação de serviços, em 26 de julho de
2007:
Nos termos da nossa proposta para prestação de serviços profissionais, datada de 26 de
julho de 2007, e entendimentos subsequentes, efetuamos a avaliação econômico-
financeira da SERASA S.A., na data base de 30 de junho de 2007, cujo relatório
encontra-se em anexo.
Verifica-se, portanto, que a KPMG enviou à EXPERIAN AMÉRICAS uma proposta de
prestação de serviços em 25 de julho de 2007 e enviou o relatório final apenas em 22 de
outubro de 2007. Ou seja, a entrega do laudo é posterior à compra de 70% da
participação na SERASA pela EXPERIAN.
Então, o TVF indica precisamente dois fundamentos para a glosa do ágio em
questão in verbis:
O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
(...)
Percebe-se claramente que o "CONTRATO PE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E
OUTRAS AVENÇAS'', firmado em 25 de junho de 2007. assim como os demais
contratos de compra e venda de ações, celebrados em 31 de agosto e 21 de setembro de
2007, já descreviam os preços pelos quais as ações seriam negociadas antes de sua
avaliação ser feita nela KPMG em laudo expedido apenas em 22 de outubro de 2007.
O laudo apresentado pela Contribuinte, por ser intempestivo, não serve para atestar o
fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o ágio ser
acordado entre as partes envolvidas na transação, o documento não pode ser aceito para
a finalidade pretendida pela Fiscalizada. O ágio foi calculado em virtude de quaisquer
outras razões econômicas, mas não com base na rentabilidade futura dos investimentos
avaliados.
(...)
Não há como o laudo elaborado em 22 de outubro de 2007 atestar que o ágio apurado
25 de junho. 31 de agosto e 21 de setembro de 2007 teve como fundamento a
rentabilidade futura das participações societárias avaliadas no documento. A elaboração
de um laudo não é hábil a atestar o elemento volitivo das partes em um negócio que se
realizou no passado. Ou o documento foi elaborado à época do pagamento do ágio e é
possível aferir a justificativa econômica que levou à realização do negócio, ou. como o
documento não existia no momento da transação, não é possível aferir a razão que levou
à apuração do ágio.
A Fiscalizada, neste procedimento fiscal, apresentou também um documento intitulado
"ESTUDO INTERNO" (Anexo 3, fls. 11 a 19), o qual constitui uma tradução
juramentada cujo documento original em língua inglesa não foi apresentado.
Essa tradução foi concluída em 9 de novembro de 2011. A última página do documento
faz referência a uma "Reunião do Conselho da Experian Group Limited" que teria
ocorrido em 28 de março de 2007:
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

O documento diz o seguinte sobre a avaliação da Contribuinte:
Ou seja, o texto promete elaboração, dali a 45 dias, de avaliação detalhada da
Fiscalizada. Não há nada que comprove que tal avaliação minuciosa foi de fato efetuada
e. de qualquer forma, o relatório que poderia ter resultado dela nunca foi apresentado à
Fiscalização.
Assim, o único laudo de avaliação da SERASA efetuado com base em previsão de seus
resultados nos exercícios futuros foi o relatório da KPMG. concluído apenas em 22 de
outubro de 2007. bem depois de as aquisições das ações terem sido celebradas e
contabilizadas.
Claro se mostra, portanto, que o ágio apurado não foi pautado na rentabilidade futura da
SERASA.
NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DAS REAIS INVESTIDORAS COM
OS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDA
Na essência, o negócio constituiu-se na venda de participação da empresa brasileira
SERASA para as empresas holandesas GUS EUROPE e GÜS OVERSEAS. Em que
pese a empresa brasileira EXPERIAN ter figurado como compradora, as reais
adquirentes das ações foram as holandesas GUS EUROPE e GUS OVERSEAS.
Todos os recursos financeiros que a EXPERIAN utilizou para comprar ações da
Fiscalizada provieram de suas controladoras.
Portanto, resta evidente que a empresa EXPERIAN não foi a real adquirente das ações
da Fiscalizada com ágio, mas, sim, as holandesas GUS EUROPE e a GUS OVERSEAS.
Ora, entre 25 de junho e 17 de outubro de 2007 o capital social da EXPERIAN foi
aumentado pelas empresas holandesas de RS 100 (cem reais) para RS 2.4 bilhões de
reais e. neste mesmo período, ela adquiriu 70% de participação da SERASA pagando
um ágio de RS 2.28 bilhões de reais.
Ao final das operações encadeadas, observa-se que a situação organizacional
corresponde exatamente àquela pretendida, na essência: A GUS EUROPE e GUS
OVERSEAS se tornarem proprietárias de 70% da brasileira SERASA.
(...)
Portanto, não há como a incorporação da EXPERIAN justificar a dedutibilidade do ágio
apurado na transação, pois não houve o encontro do patrimônio da SERASA com os
patrimônios de suas reais investidoras: GUS EUROPE e GUS OVERSEAS.
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Ou seja, na situação estudada, não houve "confusão patrimonial" entre investida e
investidoras. Desta feita, o ágio absorvido pela SERASA com a incorporação da
EXPERIAN não se encaixa no benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99.
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de passar à análise da admissibilidade recursal, compreendo relevante
delimitar o alcance do recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional.
Conforme relatado, o auto de infração em discussão questiona a dedutibilidade do
ágio apurado na aquisição da SERASA por dois precisos fundamentos, quais sejam: (i)
extemporaneidade do laudo de avaliação e (ii) ausência de confusão patrimonial.
O acórdão recorrido possui votos vencido e vencedor. O voto vencido tratou
desses dois argumentos, rejeitando o primeiro mas acolhendo o segundo como hábil a sustentar a
acusação fiscal e manter os autos de infração. Já o voto vencedor tratou apenas do segundo
argumento, rejeitando-o, o que levou à conclusão pelo cancelamento do auto de infração em
discussão.
Disso se depreende que, quanto ao laudo de avaliação, prevaleceram as razões de
decidir do voto vencido, que assim concluiu:
(...)
De fato, a fundamentação da autoridade fiscal é inadmissível, na medida em que centra-
se na posterioridade do laudo, sendo que a existência deste não era uma exigência da
legislação, à época, e não desconstitui o resultado do estudo interno realizado pelo
Grupo Experian e validado, posteriormente, pelo referido laudo.
Neste ponto, portanto, não se sustenta o lançamento fiscal.
Em seu recurso especial a Fazenda Nacional indica que pretende discutir a
questão da confusão patrimonial e o papel da chamada “empresa veículo” na operação, trazendo
paradigmas exclusivamente para esta matéria. Não há razões recursais nem a indicação de
paradigmas a respeito da posteridade do laudo de avaliação.
Coerentemente, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional precisamente quanto à matéria recorrida, qual seja, a questão da
necessidade de confusão patrimonial e o uso de “empresa veículo”.
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Neste sentido, observo que, quanto à alegação de extemporaneidade do laudo de
avaliação, transitou em julgado a decisão constante do acórdão recorrido, cujos fundamentos
acima se descreveu.
Permaneceu em discussão nos presentes autos, apenas, o segundo fundamento
para a glosa do ágio indicado no TVF, qual seja, a alegação acerca da ausência de confusão
patrimonial.
Delimitado o alcance do recurso especial, passo ao seu exame.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

No caso dos autos, empresas estrangeiras capitalizaram recursos em sociedade
brasileira que se alega ter tido existência efêmera, e esta utilizou os recursos para adquirir
participação societária de terceiros, apurando ágio em tal operação. Este foi o cenário analisado
pelo acórdão recorrido, cujo voto vencedor cancela a autuação por entender que “o simples fato
de se verificar o uso de uma empresa veículo, não é, per se, suficiente para retirar dos negócios
pactuados, sob a ótica fiscal, a necessária substância econômica dos negócios”, do que conclui
(grifamos):
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição da
recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores foram enviados
ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez empregados, geraram, ganho de
capital oferecido à tributação. Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive para
afastar eventual alegação de simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir,
também, o direito da empresa adquirida pleitear a restituição do IR/recolhido sob o
aludido ganho de capital dado que o imposto não pode incidir sobre fato ilícito,
conforme definição do art. 3o do CTN).
A efemeridade da chamada “empresa veículo” é circunstância mencionada no
acórdão paradigma 9101-002.213, sendo que, neste, o voto condutor do então Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão mantém a autuação, entendendo que não se atingiu a necessária
confusão patrimonial, in verbis:
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC
HOLDCO S.AR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) - HOLDCO
para a sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., na
realidade essa última empresa apenas serviu de receptáculo de tais recursos que, no
mesmo dia, foram transferidos, de imediato, para a sociedade COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da
empresa recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País, supostamente
passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao exterior, de valores decorrentes
da integralização de aumento de capital e do mútuo efetuados com a CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da recorrente foram
oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e foram pagos a outra empresa
também fora do país, motivo pelo qual não se pode ter como válido, para fins de
amortização, o ágio então formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto inarredável a
existência de confusão patrimonial, consistente em haver, no mesmo patrimônio da
empresa resultante da incorporação, ágio e rentabilidade, ou ágio e valorização
patrimonial, conforme o caso. O que não ocorreu no presente caso, já que o adquirente
CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG) a
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL) continuam entidades
absolutamente distintas após as operações societárias objeto de discussão, mormente em
virtude de que os recursos da aquisição apenas transitam pela economia brasileira,
sendo originados no exterior e em sequência retornados ao exterior.
(...)
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui exercesse
atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela, recursos do exterior,
visando à aquisição de outra empresa também existente no país, para uma futura
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso poder-se-ia argumentar que os
efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC ACQUISITION
CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma empresa efêmera, fugaz,
que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em seu objeto social (“tem por objeto
social exclusivo a participação no capital social da COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA.”), deixa claro ter sido projetada, apenas, para possibilitar a aquisição
de outra empresa, com a sua consequente e inexorável extinção.
Assim, como bem evidenciado pela Fazenda Nacional, em seu recurso especial, o ágio
deduzido pela recorrente (investida) é indedutível, nos termos da legislação fiscal, pela
inexistência da necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras CC
HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBURGO). O que
se aplica à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo porque não se vislumbra a
possibilidade de tratamento diferenciado neste caso.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Não obstante, o paradigma 9101-002.213 contem situação fática específica que
não ocorre nos presentes autos, e que foi mencionada naquele voto condutor como relevante para
a manutenção da autuação. A análise desse paradigma foi feita nesta mesma reunião de 10
agosto de 2022, no julgamento do acórdão 9101-006.251, ocasião em que o ali Relator,
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, pontuou os aspectos relevantes de tal precedente:
Embora haja alguma semelhança com o acórdão recorrido no tocante à utilização de
uma empresa veículo para aporte de capital e aquisição da participação societária por
parte de empresa estrangeira, aqui também se verificam importantes dessemelhanças
fáticas que impedem a caracterização do dissídio.
Nota-se que no caso paradigma a aquisição da participação acionária da empresa no país
(COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL), cuja proprietária era outra empresa situada no
exterior (COLUMBIAN INTERNACIONAL CHEMICALS), pelas empresas CC
HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO LUXEMBURGO foi feita por intermédio de
uma empresa veículo criada no país com este único propósito.
Além do fato de que todas as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, observa-se que os recursos necessários à aquisição ingressaram no país e na
mesma data foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
Ou seja, o que se verifica naquele caso é uma transação entre duas empresas situadas no
exterior acerca da participação de uma delas em empresa situada no país tendo sido
identificado como único propósito da interposição da empresa veículo no país a
possibilidade de internalização do ágio gerado no exterior e seu posterior
aproveitamento fiscal.
Como se percebe, o acórdão 9101-002.213 tratou de acusação fiscal de venda
entre empresas estrangeiras ocorrida no contexto em que os recursos financeiros são
provenientes do exterior e retornam ao exterior em um único dia, e o voto condutor menciona
essa circunstância como fator relevante para manter a glosa do ágio ali analisado.
Assim, compreendo que não resta demonstrada a divergência jurisprudencial com
relação ao paradigma 9101-002.213.
Melhor sorte não assiste ao paradigma 9101-002.188, eis que tal decisão também
foi calcada em circunstâncias fáticas específicas que não se verificam no presente caso.
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Ali, houve primeiramente uma aquisição de participação societária de terceiros,
que gerou o registro de um ágio (ágio “original”), sendo que, posteriormente, tal investidora
“original” pretendeu “transferir” o ágio a uma outra sociedade do grupo. Analisando tal
situação, o voto condutor do Conselheiro Rafael Vidal de Araujo assim conclui:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora stricto
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
De se notar que, ao confrontar precedentes semelhantes, em outra oportunidade
também envolvendo a Recorrida, a Conselheira Adriana Gomes Rêgo verificou a inadequação
deste precedente como paradigma, nos seguintes termos (trecho do voto no acórdão 9101-
003.007, de 8 de agosto de 2017, votação unânime1):
Por outro lado, observa-se que o vício de transferência do ágio que se apresenta no caso
do paradigma, e que é substancial para o colegiado decidir pela irregularidade do ágio
aproveitado, inclusive afirmando que seria caso de multa qualificada, não se revela no
caso do acórdão recorrido.
Com efeito, não se vê nas operações levadas a cabo no presente caso transferência do
ágio pago de uma empresa à outra. Aqui o ágio supostamente pago por EXPERIAN
BRASIL AQUISIÇÕES na aquisição de participação na SERASA S.A. nunca foi
transferido, tendo sido amortizado por SERASA S.A. quando fez a incorporação
(reversa) de EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES.
(...)
Assim, as referências a ‘empresa veículo’ feita em cada um dos julgados têm contornos
bastante diferentes. Enquanto no acórdão recorrido designa empresa sediada no Brasil
(EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES) que recebeu aporte em dinheiro de suas sócias
sediadas no exterior com (supostamente, como alega a Fiscalização) o único fito de
viabilizar o aproveitamento do ágio pago na aquisição de participação em empresa de
terceiros (SERASA S.A.); no paradigma designa empresa sediada no Brasil
(RIVIERAPAR) para a qual foi transferida participação societária (na RDC) adquirida
com ágio pago por outra empresa (BREPA), com (supostamente, como alega a
Fiscalização) o único fito ‘de transferir o ágio e a reserva de ágio para a RDC’.
(...)
Vê-se, portanto, que não restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial em
relação ao acórdão paradigma no 103-23.290, já que as soluções diversas adotadas nos
acórdão recorrido e paradigma não se devem a dissídio na interpretação da legislação,
mas sim porque as conclusões a que chegaram os respectivos colegiados a partir do
conjunto fático-probatório que se apresentava foram em direções opostas.

1 Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra e
Lívia de Carli Germano (suplente convocada).
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.253 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720161/2017-54

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial quanto ao paradigma 9101-002.188.
Não se verificam, assim, as circunstâncias necessárias para o conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 4089
DF CARF MF
Original